Tribunal: TJBA
Processo: 8050690-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050690-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FERNANDO DE DEUS GOES

Advogado(s)
:
ISAAC BRANDAO CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE E REFRATÁRIA. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent®) a paciente portador de dermatite atópica grave, refratária e extensa (CID L20.0), com prescrição de dose inicial de 600 mg, seguida de 300 mg a cada 14 dias, por tempo indeterminado, com reavaliação periódica após consulta ao NATJUS e mediante nova prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471/RN) e 1.234 (RE 1.366.243/SC) para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se a decisão agravada observou as balizas vinculantes quanto à competência, à fundamentação e à necessidade de prévia análise técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O medicamento Dupilumabe possui registro válido na ANVISA (nº 183260335), e o valor anual estimado do tratamento, calculado com base no PMVG divulgado pela CMED, não alcança 210 salários-mínimos, o que fixa a competência da Justiça Estadual, nos termos da tese firmada no Tema 1.234 do STF.

Houve negativa administrativa de fornecimento do fármaco, circunstância que satisfaz o requisito previsto na alínea “a” do Tema 6 da repercussão geral.

A não incorporação do medicamento pela CONITEC, formalizada na Portaria SECTICS/MS nº 53/2024, fundamentou-se essencialmente em critérios de custo-efetividade, os quais, no caso concreto, não se sobrepõem ao direito fundamental à saúde quando demonstrada a imprescindibilidade clínica do tratamento.

O conjunto probatório evidencia o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, ante a ineficácia e intolerância às terapias sistêmicas convencionais (metotrexato, ciclosporina e corticoides orais), preenchendo o requisito da inexistência de substituto terapêutico incorporado.

A Nota Técnica do NATJUS aponta a existência de ensaios clínicos randomizados de fase 3 (SOLO 1, SOLO 2 e LIBERTY AD CAFÉ) e metanálises que demonstram eficácia e segurança do Dupilumabe, atendendo ao parâmetro de medicina baseada em evidências exigido pelo STF.

O laudo médico detalha a evolução desfavorável do quadro, os tratamentos previamente realizados e os efeitos adversos experimentados, comprovando a imprescindibilidade clínica do fármaco.

O custo anual estimado do tratamento, superior a R$ 140.000,00, revela-se incompatível com a capacidade econômica ordinária do paciente, inexistindo elementos que indiquem possibilidade de custeio próprio, o que satisfaz o requisito da incapacidade financeira.

A decisão agravada estabelece mecanismo de reavaliação periódica da obrigação, com consulta ao NATJUS e exigência de nova prescrição médica a cada três meses, assegurando controle, proporcionalidade e razoabilidade na manutenção da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.

A negativa de incorporação fundada preponderantemente em critérios econômicos não afasta, no caso concreto, a tutela jurisdicional quando comprovada a imprescindibilidade clínica e o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda relativa a medicamento não incorporado com registro na ANVISA cujo valor anual não atinja 210 salários-mínimos, nos termos do Tema 1.234 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011; Lei nº 10.742/2003; CPC, arts. 292, 300, 489, §1º, V e VI, 927, III, 932, V, “c”, e 934.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.09.2024; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.09.2024; STF, Súmula Vinculante nº 60; TJBA, AI nº 8002415-28.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 28.05.2025; TJBA, AI nº 8052955-51.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 06.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050690-08.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado FERNANDO DE DEUS GOES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
ao passo que julga-se prejudicado o agravo interno,

nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, 202
6
.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02